Tribunal: TJSP
Processo: 1500225-89.2019.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500225-89.2019.8.26.0612, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante PAULO
CESAR MIGUEL DA MATTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para: (i) considerar o réu como incurso no artigo
157, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código
Penal; e (ii) reduzir-lhe as penas para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão unitária mínima, mantida, no mais, a r.
sentença condenatória, por seus jurídicos fundamentos. Consideraram, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-89.2019.8.26.0612 -Voto no 34.182
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500225-89.2019.8.26.0612
Comarca de Jaboticabal
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.182
Apelação
criminal

Roubo
simples

Sentença
condenatória
Pretendida a redução das penas, seja pelo
reconhecimento da atenuante da confissão, seja em razão de o acusado ter
praticado o crime sob o efeito de álcool e drogas Admissibilidade
parcial

Materialidade
e
autoria
suficientemente
demonstradas Palavras da vítima e dos policiais valiosos
e harmônicos com as demais provas
Réu confesso,
ademais

Consumo
voluntário
de
substância
entorpecente ou alcoólica que não afasta o crime,
mormente em face da ausência de laudo pericial a
declarar a incapacidade mental do autor
Condenação
bem editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Penas-base reduzidas
Maus antecedentes
não comprovados
Ausência de certificação de trânsito
em julgado Confissão compensada com a reincidência
Aumento, em seguida, pela agravante etária da vítima

Sanção pecuniária, que deve seguir os mesmos critérios
da pena corporal Redução Regime fechado adequado.
Recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Paulo Cesar Miguel da Matta, por infração ao artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-89.2019.8.26.0612 -Voto no 34.182
3
157, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “a”, ambos do
Código Penal, foi condenado às penas de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses
e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 63 (sessenta e
três) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado,
recorre
o
réu
buscando
a
redução das penas, seja pelo reconhecimento da atenuante da confissão,
seja porque o acusado cometeu o crime sob o efeito de álcool e drogas.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento,
destacando-se, desde já, que a condenação foi a melhor solução ao caso,
tanto que a Defesa sequer enveredou para o pleito absolutório.
Pois bem.
A
materialidade
e
a
autoria
do
delito
apresentam-se cumpridamente demonstradas, não apenas pelos autos
de prisão em flagrante (fls. 1/7), de exibição, apreensão e entrega (fls.
18/19), de reconhecimento pessoal e de objeto (fls. 21/22) e laudo
pericial na faca (fls. 47/50), além da confissão do réu nas duas
oportunidades em que ouvido (fls. 7 e 110/112), roborada pelos
uníssonos e convincentes depoimentos do ofendido (fls. 6 e 99/103), o
qual reconheceu o réu como sendo a pessoa que o abordou no ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-89.2019.8.26.0612 -Voto no 34.182
4
ônibus e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca,
subtraiu-lhe a quantia de R$100,00, tudo corroborado pelas palavras
firmes, convincentes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela
prisão do réu, bem como pela recuperação do dinheiro subtraído em
poder dele (fls. 3, 5, 104/106 e 107/109), na delegacia e sob o crivo do
contraditório, sendo certo que, por tais razões, o reclamo defensivo
sequer enveredou para a via absolutória.
E não resta dúvida, também, de que a ação
delitiva atingiu o ápice do iter criminis, uma vez que o acusado afastou-
se da vítima e foi preso depois de cessada a grave ameaça, em local
diverso do locus delicti, ocorrendo, então, a localização e apreensão da
res furtivae.
De outro lado, o fato de o apelante
eventualmente ter praticado o delito embriagado ou sob o efeito de
substância
entorpecente
não
caracteriza
causa
excludente
da
culpabilidade ou de exclusão do dolo.
Isso porque, nos termos do artigo 28, inciso II,
combinado com o seu parágrafo 2o, do Código Penal, a embriaguez
voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos não
exclui a imputabilidade penal e nem constitui causa de redução de pena.
Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:
“Se o sujeito comete uma infração penal sob efeito de
embriaguez, voluntária ou culposa, não há exclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-89.2019.8.26.0612 -Voto no 34.182
5
imputabilidade e, por consequência, não fica excluída
a culpabilidade. Ele responde pelo crime”1.
Nesse contexto, era mesmo inarredável o
provimento
condenatório,
como
bem
proclamado
pela
eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
Passa-se, então, à análise das reprimendas.
Na primeira fase, a pena privativa de liberdade
foi acrescida de 1/6 (um sexto) em razão dos maus antecedentes (fl.
35).
Contudo,
verifica-se
que
o
processo
mencionado na r. sentença como sendo indicativo de maus antecedentes
não possui a data do trânsito em julgado para a defesa, o que inviabiliza
a elevação praticada, pois em desconformidade com a Súmula 444 do
Superior Tribunal de Justiça e, pois, com o princípio constitucional da
presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF).
Em seguida, a atenuante da confissão foi
compensada com a agravante da reincidência (fl. 34) e, na sequência,
houve a elevação de 1/6 (um sexto) em razão da agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal (vítima maior de 60 anos).
1 - Cf. TJMG, ACrim 12.631, RT, 536:372; TJPR, ACrim 257/77, RT 511:411; TACrimSP, ACrim 389.691, JTACrim SP, 84: 253; RT,
530:370 e 311:86; RTJE, 45:264 (in Código Penal Anotado, Damásio E. de Jesus, Ed. Saraiva, 19a ed., págs. 134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-89.2019.8.26.0612 -Voto no 34.182
6
Como corolário, a pena privativa de liberdade
atinge, definitivamente, 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Cumpre apontar que o cálculo da pena de multa
não seguiu o mesmo critério adotado na majoração da pena corporal.
Realmente, como cediço, a mesma fração utilizada para o aumento da
pena privativa de liberdade deve incidir sobre o cálculo da multa, a fim de
guardar a necessária simetria entre os apenamentos corporal e
pecuniário. Assim, a sanção pecuniária é estabelecida em 11 (onze) dias-
multa, valor unitário mínimo.
Quanto ao regime prisional, o fechado era
mesmo o mais adequado na espécie, não somente por tratar-se o
acusado de indivíduo reincidente na prática de roubo, mas também em
razão das circunstâncias do delito, que permitem vislumbrar a ousadia, o
destemor, a frieza e a periculosidade do apelante, por perpetrar o crime
com emprego de faca e em plena via pública, contra vítima idosa,
conduta essa, ademais, que vem causando verdadeiro pânico e
desassossego às pessoas de bem da comunidade jaboticabalense,
estando a reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e concreta, com
maior tempo de permanência no cárcere (arts. 33, § 3o, e 59, CP).
E o tempo de prisão provisória, por si só, não
constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se outorgue ao
réu situação prisional ainda mais favorável, notadamente quando se está
em face de agente reincidente e dotado de vistosa periculosidade, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-89.2019.8.26.0612 -Voto no 34.182
7
assinalado alhures, malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que reclama a análise da
possibilidade de concessão de regime prisional mais favorável somente
pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância com os ditames da
Lei de Execução Penal.
Por fim, cumpre corrigir, de ofício, a capitulação
da sentença para fazer constar a condenação do réu com fulcro no artigo
157, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do
Código Penal.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para: (i) considerar o réu como incurso no artigo 157, caput,
combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal;
e (ii) reduzir-lhe as penas para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão unitária mínima, mantida, no
mais, a r. sentença condenatória, por seus jurídicos fundamentos.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator